Tribunal: TJSP
Processo: 0003443-72.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Possibilidade. Interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça. Base de cálculo que deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) de 1.200 (mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio de

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Possibilidade. Interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execução Penal. Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça. Base de cálculo que deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) de 1.200 (mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio de jovens e adultos, o que totaliza 600 (seiscentas) horas e enseja a remição de 50 (cinquenta) dias. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.